Tribunal: TJDFT
Processo: 0008894-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
D E S P A C H O MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA consta na planilha de acordo direto apresentada pelo Distrito Federal como sucessora do credor PEDRO SOARES DA SILVA. Contudo, nos presentes autos, não há requerimento e demais documentos necessários para a formalização de acordo direto. Assim, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar os documentos necessários para realização do acordo direto. Caso o credor não tenha formulado acordo direto, tendo em vista a ausência de pedidos pendentes da apreciação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto